Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Anteriormente, essa relatoria converteu os embargos declaratórios opostos pela apelada MARIA JOELIA PEREIRA NUNES em agravo interno. Ocorre que, ao compulsar os autos, denota-se que se trata de embargos declaratórios da recorrida, que pretende sanear a omissão acerca da não fixação de honorários recursais na decisão monocrática que não conheceu a apelação do recorrente JOÃO PEREIRA SILVEIRA. Assim, entendo pelo cabimento dos embargos. Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, terça-feira, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006